Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704177-69.2020.8.07.0009 RECORRENTE: DAVI DOS SANTSO ANDRADE RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO DE GRAU MÉDIO. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO DO IML. LESÃO LEVE. IDONEIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O laudo pericial produzido por médico-legista do IML é documento oficial e legalmente apto a apurar e quantificar eventuais lesões permanentes decorrentes de acidente automobilístico, para fins de pagamento do seguro DPVAT. 3. À míngua de elementos robustos a infirmar a conclusão de laudo pericial produzido por servidora pública especialista dos quadros do IML, não há como o julgador, inexperto em medicina legal forense, desconsiderar o resultado da perícia. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados .Suspensa a exigibilidade de pagamento em razão da gratuidade de justiça. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 5o da Lei 6.194/1974, sob o argumento de que foi juntada aos autos extensa documentação médica que comprova que as lesões neurológicas/lesão de estrutura crânio facial do recorrente deveria ser enquadrado, ao menos, como de média repercussão 50% (cinquenta por cento). Afirma ser equivocada a conclusão pericial, porque vai de encontro com as provas juntadas nos autos. Pugna pela condenação da parte recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais),correspondente à diferença entre o valor indenizatório já percebido e aquele decorrente de lesões incapacitantes de grau médio (50%). Requer que as publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações ocorram, exclusivamente, em nome da advogada ÂNGELA RAMOS PINHEIRO, OAB/DF 31.608. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 5o da Lei 6.194/1974, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A impossibilidade da majoração pretendida está, portanto, plenamente evidenciada, uma vez que, com base nos elementos acima declinados, concluiu a ilustre perita pela não comprovação de existência de sequelas com comprometimento funcional, impondo-se, por consequência, o enquadramento das lesões sofridas pelo apelante à hipótese de lesão leve (25%), tal qual previsão da tabela de indenização do seguro DPVAT”(ID 29733519), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações e intimações da recorrente sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. Indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, diante do convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023